Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-64.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014041-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), KARINE MASCARELLO - CPF: 703.712.591-18 (AGRAVANTE), SONEANE PIOLA MASCARELLO - CPF: 031.993.599-06 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE MANTÉM O INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRODUTORAS RURAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão do Ju
iz singular
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Embargos à Execução.

As Agravantes sustentam que a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade, que a existência de patrimônio rural não demonstra capacidade financeira imediata, que há precedentes favoráveis desta Corte em situação semelhante e que o elevado valor das custas inviabiliza o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a alegada insuficiência financeira das Agravantes e justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
tem
natureza relativa e pode ser afastada diante da existência de elementos concretos que suscitem dúvida razoável acerca da efetiva incapacidade financeira da parte.

4.
Embora os extratos bancários demonstrem momentânea iliquidez, tal circunstância não é suficiente, por si só, para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5.
As Agravantes deixaram de apresentar as declarações de Imposto de Renda, documentos expressamente requisitados pelo Juízo singular e pela Relatora, indispensáveis à aferição da real situação patrimonial e financeira de produtoras rurais titulares de patrimônio rural de elevado valor.

6.
A decisão agravada não
está fundamentada
exclusivamente na existência de patrimônio imobilizado, mas na insuficiência da prova produzida para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

7.
A existência de decisão favorável proferida em processo diverso não vincula o
Julgador
, especialmente porque a concessão da gratuidade da justiça depende da análise das peculiaridades e da prova produzida em cada caso concreto.

8.
O elevado valor das custas processuais e a existência de passivo financeiro expressivo não dispensam a demonstração da incapacidade econômica exigida pela legislação processual.

9.
O parcelamento das custas deferido pelo
Juiz
a quo
constitui medida adequada para preservar o acesso à justiça sem afastar a obrigação legal de recolhimento das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando a documentação apresentada não permite aferir adequadamente a situação patrimonial da parte. 2. A ausência injustificada das declarações de Imposto de Renda, expressamente requisitadas pelo Ju
lgador
, constitui elemento relevante para o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. A momentânea iliquidez financeira não implica, por si só, reconhecimento da incapacidade econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita
, em especial quando deferido o parcelamento das custas
.
”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Karine Mascarello
e
Soneane
Piola Mascarello

em virtude da decisão monocrática que
desproveu
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

As Agravantes sustentam que
n
a decisão agravada desconsiderou
-se
a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
e
invert
eu
indevidamente o ônus da prova ao exigir a apresentação de declaração de Imposto de Renda como condição para a concessão da benesse.

Alegam que os documentos juntados aos autos, consistentes em extratos bancários com saldos negativos, restrições creditícias,
inexistência
de vínculos empregatícios e elevado endividamento, corroboram a alegada insuficiência financeira.

Afirmam que
houve confusão entre
patrimônio imobilizado
e
capacidade financeira imediata, uma vez que o imóvel rural apontado como indicativo de solvência
está
vinculado como garantia da própria execução
e
não
tem
liquidez apta a suportar o pagamento das despesas processuais.

Verberam
que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade financeira atual e não a mera titularidade de patrimônio sem liquidez.

Sustentam
ofensa
aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
sob
o argumento de que outra Câmara deste Tribunal, em
R
ecurso envolvendo as mesmas partes e idêntico contexto fático-financeiro, reconheceu a insuficiência de liquidez e deferiu medida favorável relacionada à gratuidade da justiça.

Alegam afronta ao dever de uniformização da jurisprudência previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Argumentam que o valor atribuído à causa, correspondente a R$ 3.779.193,73
(três milhões, setecentos e setenta e nove mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos)
,
gera custas processuais excessivamente elevadas, inviáveis de serem suportadas mesmo de forma parcelada, diante da atual situação financeira.

Aduzem que a manutenção do indeferimento da gratuidade configura obstáculo ao acesso à justiça e ao exercício do direito de defesa.

Por fim, afirmam que respondem a diversas execuções ajuizadas pelo Banco do Brasil S.A., cujo passivo supera R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), circunstância que evidencia quadro de insolvência técnica e impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da própria subsistência e da atividade rural.

Ao final, requerem o provimento do Recurso de Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

As Agravantes recorrem
da decisão monocrática que
desproveu o Recu
r
so de
Agravo de Instrumento
por elas interposto
e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos Embargos à Execução
n.º 1000102-26.8.11.0094.

Em suas razões,
sustentam, em síntese, que
no decisum foi
desconsider
ada
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Sustentam que houve confusão entre
patrimônio imobilizado com disponibilidade financeira
.

Alegam que a decisão diverge
de entendimento adotado em outro
R
ecurso
que envolve
as mesmas partes
.

Ainda
afirma
m
que o
decisum
impõe
obstáculo indevido ao acesso à justiça diante do elevado valor das custas e do expressivo passivo financeiro que afirmam suportar.

Diferentemente do que querem fazer crer, ao proferir a
decisão agravada examin
ei
detidamente os documentos apresentados pelas Recorrentes e conclu
í
que eles não são suficientes para demonstrar a alegada insuficiência financeira.

Com efeito, embora os extratos bancários revelem saldos devedores e apontem situação de momentânea iliquidez, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

A
liás, a
controvérsia não foi resolvida exclusivamente com base na existência de patrimônio rural, mas principalmente em razão da ausência de document
os
essencia
is
para a a
nálise
da real capacidade econômica das Agravantes.

Conforme consignado na decisão recorrida, a apresentação das declarações de Imposto de Renda foi determinada tanto pelo Ju
iz
singular quanto por esta Relatora, justamente para possibilitar
a análise
da existência de renda agrícola, maquinário, aplicações financeiras, safra futura ou outros ativos compatíveis com a atividade rural desenvolvida pelas Recorrentes.

A
pesar das oportunidades concedidas, as Agravantes
optaram por não
apresentar o documento exigido. A omissão assume especial relevância porque se trata de produtoras rurais e porque os próprios autos revelam a existência de imóvel rural utilizado como garantia em execução cujo valor supera R$ 3.700.000,00
(três milhões e setecentos mil reais).

Nessas circunstâncias, não há como concluir que
os documentos carreados para os autos
s
ão
suficiente
s
para demonstrar,
da forma como exige a lei
, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

É certo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Contudo, tal presunção não
tem
caráter absoluto e pode ser afastada quando existirem elementos concretos que recomendem maior aprofundamento da análise da capacidade econômica da parte.

Foi exatamente o que ocorreu n
este
caso.

Em momento algum

foi invertido
o ônus da prova
,

tampouco se
exigiu demonstração de miserabilidade. Apenas
foi reconhecido
que os elementos
constantes dos autos
são
insuficientes para afastar as dúvidas decorrentes da ausência de documento expressamente solicitado e apto a demonstrar a real situação patrimonial das Agravantes.

Também não prospera a alegação de que a existência de patrimônio imobilizado seria irrelevante para a análise do pedido.

De fato, a mera titularidade de bens não afasta automaticamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça. Contudo, igualmente não impede que
o Julgador
considere tal circunstância como elemento de convicção quando examina, em conjunto com os demais dados constantes
do processo
, a efetiva condição econômica da parte.

N
a hipótese
,
ao proferir a decisão agravada,
não
mantive o indeferimento

d
a benesse exclusivamente em razão da existência do imóvel rural, mas porque
a falta de juntada
das declarações de Imposto de Renda impossibilitou a
análise
completa do patrimônio e da renda das Recorrentes.

Não procede, ainda,
a alegada
violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial.

O fato de outra Câmara deste Tribunal ter proferido decisão favorável às Agravantes em processo diverso não vincula este julgamento, especialmente porque a concessão da gratuidade da justiça depende da análise das circunstâncias concretas e da documentação apresentada em cada caso específico.

Além disso, não se verifica afronta ao artigo 926 do Código de Processo Civil, porquanto
foi observada
a jurisprudência consolidada segundo a qual a presunção prevista no artigo 99, § 3º, do CPC pode ser afastada quando existirem elementos aptos a gerar dúvida razoável acerca da efetiva insuficiência financeira da parte.

De igual modo,
não convencem os argumentos relacionados ao elevado valor das custas processuais e ao passivo judicial suportado pelas Agravantes.

Ainda que
tais circunstâncias possam constituir indícios relevantes, elas não substituem a necessária comprovação da incapacidade financeira exigida pela legislação processual, especialmente quando a parte deixa de apresentar documentos essenciais expressamente requisitados pelo Juízo.

Cumpre destacar, por fim, que
o Julgador
a quo
reconheceu a existência de momentânea iliquidez e, justamente por essa razão, deferiu o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas mensais e sucessivas, medida mantida na decisão agravada e apta a preservar o acesso à justiça sem afastar a exigência legal de recolhimento das despesas processuais.

Desse modo, não se verifica qualquer fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática
, motivo pelo qual
desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026